Tribunal: TJES
Processo: 5003952-07.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003952-07.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO ZOTTICH PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ESTATUTO DOS SERVIDORES. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5003952-07.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GUSTAVO ZOTTICH PEREIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: DANIELLE PINA DYNA CAMPOS - ES9428-A

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES, PROCURADORIA DO IPASLI - LINHARES - ES

Recurso Inominado nos autos n°.:
5003952-07.2023.8.08.0030

Recorrente: GUSTAVO ZOTTICH PEREIRA

Recorrido: MUNICIPIO DE LINHARES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GUSTAVO ZOTTICH PEREIRA
verifico que o recorrente sustenta: a) cerceamento de defesa b) enquadramento dos afastamento como doença ocupacional.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que, com a devida vênia,
deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais para julgar e processar a presente demanda
, pois,
in casu
, tenho
que é necessário a realização da perícia técnica para solução do deslinde processual, considerando que há necessidade de se apurar se o recorrente de fato encontrava-se acometido por doença ocupacional quando do período indicado.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE GOOGLE MAPS (GLOBAL SYSTEM POSITION – GPS). ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EQUIVOCADA E IMPRECISA. REQUERIMENTO PARA GEOLOCALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE APENAS PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA AUTORA, AOS AUTOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E ORIGEM DOS SUPOSTOS VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010343416, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 23-02-2022) (original sem destaque)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para

JULGAR EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

1.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO. REQUERENTE ALEGA A EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NO LAUDO DO EXAME, QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELA REQUERIDO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA. ART. 3º C/C ART. 51 DA LEI 9099/95.
RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS. (TJ-ES - RI: 00004712320178080066, Relator: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI, Data de Julgamento: 12/11/2018, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - TURMA NORTE) (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.
Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

A meu ver, assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de dilação probatória, notadamente a testemunhal, para que a parte possa comprovar suas alegações de que laborava em "ambiente tóxico" e que tal fato desencadeou a Síndrome de Burnout.

Frisa-se que, havendo tal comprovação, em tese, estaria caracterizada a aventada doença ocupacional.

Por essas razões e sem mais delongas,
dou provimento ao recurso
para, anulando a sentença guerreada, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito